Tribunal: CARF
Processo: 10283.721163/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721163/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.877 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAIMUNDO NONATO MENEZES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.876, de 4 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10283.721158/2008-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo Autuado e de Notificação de Lançamento
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721163/2008-10
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.13429.YRDE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

ERRO DE FATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, observada a legislação aplicada a cada matéria, cabia ser comprovada
a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no decorrer
do ano de 2002, em quantidade suficiente para justificar o aumento da área de pastagem
declarada; e, no caso das pretendidas áreas ambientais (preservação permanente e
utilização limitada/reserva legal), a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA
além da averbação, em tempo hábil, da pretendida área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, em consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto, compatível com o VTN médio, por hectare, apontado no SIPT para
o real município de localização do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, pugnando pelo reconhecimento da Área de Reserva Legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, pugna, apenas, pelo reconhecimento da Área de
Reserva Legal de 2.400ha.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-
se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.13429.YRDE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo
tributo no período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.13429.YRDE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua
DITR, um imposto devido no valor de R$ 129,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento no dia 11/12/2008, conforme se infere do AR de fl. 20. Como o presente
processo se refere ao exercício de 2003 (vide Notificação de Lançamento de fl. 15), o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário em análise em face do
transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150,
§ 4o do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da susodita jurisprudência do STJ, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é a ignição
hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipótese de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento
do imposto devido apurado por este em sua DITR/2003, trazendo aos autos, se for caso,
o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do
efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2003.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.13429.YRDE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.877 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721163/2008-10

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as informações solicitadas, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.13429.YRDE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 09/10/2020 09:06:00.

Documento autenticado digitalmente por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 09/10/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 09/10/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.13429.YRDE

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
81A879E4632C3F2490A75B8D84B7C44CDAE07099AD8854B74AE9E494836C9880
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10283.721163/2008-10. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.